Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-68.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de levantamento de resíduos previdenciários existentes em conta bancária do falecido. Hipótese em que não há divergência quanto ao fato de que o 'de cujus' deixou outros bens moveis e imóveis a partilhar. Ausência de anuência de todos os herdeiros quanto ao soerguimento dos valores pela apelante. Situação na qual é indispensável a abertura de inventário, no qual poderá

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de levantamento de resíduos previdenciários existentes em conta bancária do falecido. Hipótese em que não há divergência quanto ao fato de que o 'de cujus' deixou outros bens moveis e imóveis a partilhar. Ausência de anuência de todos os herdeiros quanto ao soerguimento dos valores pela apelante. Situação na qual é indispensável a abertura de inventário, no qual poderá ser pleiteda a expedição de alvará de forma incidental. Verificada a carência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita. Extinção do processão, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004139-68.2018.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante MARIA
APARECIDA CARDOSO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004139-68.2018.8.26.0156 -Voto no
2
Voto n.o 39280
APELAÇÃO CÍVEL No 1004139-68.2018.8.26.0156
COMARCA CRUZEIRO
APELANTE:
MARIA APARECIDA CARDOSO
APELADO:
O JUÍZO
MM. JUIZ (A):
FÁBIO ANTONIO CAMARGO DANTAS
ALVARÁ JUDICIAL. Pretensão de levantamento de resíduos
previdenciários existentes em conta bancária do falecido. Hipótese
em que não há divergência quanto ao fato de que o 'de cujus'
deixou outros bens moveis e imóveis a partilhar. Ausência de
anuência de todos os herdeiros quanto ao soerguimento dos
valores pela apelante. Situação na qual é indispensável a abertura
de inventário, no qual poderá ser pleiteda a expedição de alvará de
forma incidental. Verificada a carência de interesse processual,
ante a inadequação da via eleita. Extinção do processão, sem
resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
MARIA
APARECIDA
CARDOSO
interpõe
o
presente recurso de apelação, nos autos da ação de alvará judicial por não
se conformar com a r. sentença de improcedência (fls. 41/45).
Alega que a pretensão tem amparo no artigo 5o,
XXXIV, da Constituição Federal, argumentando que foram atendidos todos
os pressupostos no artigo 1o da Lei 6858/80, motivo pelo qual sustenta a
possibilidade de expedição do alvará independentemente da abertura de
inventário. Requer, afinal, o provimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de pedido de alvará deduzido pela
herdeira Angeliza Mazzelo Cardoso, que pretende o levantamento de 80%
do saldo de benefício previdenciário dos falecidos, cujo valor total é de
R$4.159,61 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e hum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004139-68.2018.8.26.0156 -Voto no
3
centavos).
A despeito das alegações apresentadas, o recurso
não comporta provimento.
Da análise da certidão de óbito de Geraldo
Cardoso, verifica-se que este deixou outros bens (fl. 09).
Instada a se manifestar a respeito (fls. 36/37), a
recorrente confessou que há outros móveis e imóveis a serem partilhados,
mas que não ingressou com ação de inventário devido à sua precária
situação financeira (fl. 40).
Induvidoso que o de cujus deixou patrimônio a ser
partilhado, motivo pelo qual não é possível o deferimento do pretendido
alvará; apenas se não houvesse outros bens é que a pretensão poderia ser
apreciada, conforme disposição expressa no art. 2o da Lei 6858/80.
Além disso, existem outros herdeiros, sendo certo
que um deles apresentou divergência quanto ao levantamento dos valores.
Nesse contexto, devem os sucessores promover a
abertura do inventário, e lá requerer, de forma incidental, a liberação do
saldo do benefício previdenciário.
A respeito do tema, oportuna a transcrição de
precedente desta Colenda Sexta Câmara de Direito Privado:
“ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO
DEIXADO PELO GENITOR. EXTINÇÃO DO FEITO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA
VIDA ELEITA. ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
OUTROS
BENS
A
PARTILHAR
QUE
OBSTA
PROCEDIMENTO
DE
LEVANTAMENTO
DE
NUMERÁRIO
EXCLUSIVAMENTE.
EVENTUAL
ALVARÁ
QUE
DEVE
SER
CONCEDIDO
NO
ARRROLAMENTO
OU
INVENTÁRIO
A
SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004139-68.2018.8.26.0156 -Voto no
4
PROPOSTO PELOS INTERESSADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004812-34.2018.8.26.0650;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1a
Vara; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de
Registro: 30/09/2019).
No mesmo sentido, confira-se entendimento deste
Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Herdeiros que
pretendem a expedição de alvará para levantamento de resíduo de benefício
previdenciário, depositado em conta titulada pela
falecida. Descabimento. Inteligência do artigo 2o
da Lei 6858/80. Existência de bens a partilhar.
Necessidade de abertura de inventário, no qual o
inventariante
nomeado
poderá
requerer
a
expedição do alvará, incidentemente (art. 618, II,
CPC/15). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. “
(TJSP;
Apelação
Cível
1000945-21.2019.8.26.0481;
Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a
Vara; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019).
“Alvará judicial. Pretensão de levantamento de
resíduo de beneficio previdenciário deixado pela
falecida. Certidão de óbito que atesta que ter
deixado bens e mais sete filhos, além da
requerente. Ausência de demonstração de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004139-68.2018.8.26.0156 -Voto no
5
esta seja a única dependente habilitada junto à
Previdência Social. Necessidade de ajuizamento de
arrolamento ou inventario. Via eleita inadequada.
Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0032563-38.2009.8.26.0000; Relator (a): Araldo
Telles; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a vara Cível; Data
do Julgamento: 05/08/2014; Data de Registro:
08/08/2014).
No mais, respeitado o entendimento perfilhado
pelo d. Magistrado, não é caso de se julgar improcedente o pedido
formulado, dado que, na situação em exame, o que se vislumbra é a
carência de interesse processual na modalidade adequação, porquanto a
via utilizada pela recorrente não é a apropriada para a obtenção da
pretensão, nos termos supra explicitados.
Sendo assim, de rigor a extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Estatuto
Processual Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator